Tribunal: TJDFT
Processo: 0717274-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717274-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVARO AUGUSTO TEIXEIRA DA COSTA, ANA MARIA DUBEUX COSTA, CAMILO TEIXEIRA DA COSTA FILHO, GERALDO TEIXEIRA DA COSTA NETO, GLADISTONE JOSE VIEIRA BELO, GUILHERME AUGUSTO MACHADO, JOSEMAR GIMENEZ DE RESENDE, LEONARDO GUILHERME LOURENCO MOISES, MAURICIO DE CASTILHO DINEPI, PEDRO BATISTA FREIRE, MARIO PINTO NEVES FILHO, PAULO CESAR OLIVEIRA MARQUES, CEARA RADIO CLUB S A, RADIO POTI S A, RADIO CLUBE DE PERNAMBUCO S/A, SA CORREIO BRAZILIENSE, ORIENTE INVESTIMENTOS S/A, SA ESTADO DE MINAS, SOCIEDADE RADIO E TELEVISAO ALTEROSA SA, RADIO MARAJOARA SA, SA RADIO GUARANI, GRAFICA EDITORA JORNAL DO COMERCIO S A, S A O JORNAL, SOCIEDADE ANONIMA RADIO TUPI, EMPRESA GRAFICA O CRUZEIRO S/A RÉU ESPÓLIO DE: EDUARDO NORMAND ZENOBIO AGRAVADO: EDISON NORMAND ZENOBIO, RODRIGO NORMAND ZENOBIO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALVARO AUGUSTO TEIXEIRA DA COSTA e OUTRO(S) em face de decisão prolatada pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Indenização no 0708730-91.2017.8.07.0001, saneou o feito. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, a parte agravante manifestou-se no ID 59052826 pela inutilidade do julgamento em sede de apelo, sendo necessária a mitigação do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Transcrevo a decisão agravada de ID 59052827: O presente feito encontra-se em fase de saneamento e organização, nos termos do art. 357 do CPC. Trata-se de ação pelo procedimento comum proposta por EDUARDO NORMAND ZENOBIO e outros em face de CONDOMINIO ACIONARIO DOS DIARIOS E EMISSORAS ASSOCIADOS e outros, partes qualificadas nos autos. Relatório decisão ID 164387983. Da inépcia da inicial e da ausência de documentos No caso dos autos, a petição inicial está formulada em termos, com narrativa fática, correspondente adequação jurídica e pedido formulado, não havendo que se falar na existência de qualquer das circunstâncias previstas no art. 330, §1o do CPC. Além disso, não há óbice no ordenamento jurídico para a pretensão deduzida pela parte autora, mostrando-se a peça introdutória apta a ser recebida. Com efeito, na esteira da orientação jurisprudencial moderna, tal preliminar somente deve ser reconhecida quando implique em dificuldade à parte adversa para produzir sua defesa, o que não é o caso dos autos. Ademais, a suficiência ou a ausência de documentos a instruírem o pedido inicial é matéria afeta ao mérito da causa e à distribuição do ônus da prova, motivo pelo qual não merece acolhida a alegada ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento da causa. REJEITO, portanto, a preliminar de inépcia da inicial. Da ausência de interesse de agir Quanto à alegada carência de ação, tem-se que não merece prosperar, uma vez que o interesse de agir se refere ao proveito que a atividade jurisdicional pode ensejar ao demandante, devendo ser evidenciada necessidade, adequação e utilidade da demanda judicial. Nesse contexto, não há que se falar em carência de ação no presente caso, sendo necessária a intervenção do Judiciário para solução do litígio. REJEITO, assim, a preliminar de ausência de interesse de agir. Da ilegitimidade passiva e ativa Informam os réus que não detêm legitimidade para a pretensão posta, nem tampouco os autores. De toda sorte, essa condição da ação se traduz na existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada em Juízo. E a legitimidade ad causam deve ser aferida por ocasião do recebimento da inicial, com base na teoria da asserção. Ultrapassada a fase postulatória, e fazendo-se necessária a dilação probatória para a averiguação da presença ou não daquela, impõe-se o exame da matéria, o que, contudo, se dá por meio do julgamento da lide com a apreciação de mérito, julgando procedente ou improcedente o pedido, conforme o conjunto probatório constante dos autos. Em outras palavras, a legitimidade pode ser definida como a titularidade passiva frente ao direito invocado, devendo ser aferida à luz das informações trazidas pela petição inicial, sendo quaisquer outras considerações quanto a sua responsabilidade afetas ao mérito. Assim, REJEITO as preliminares suscitadas pelos réus. Da nulidade da citação por edital Não merece acolhida a alegação de nulidade da citação por edital da ré GABRIELA MACPHERSON, uma vez que, pelos documentos dos autos, verifica-se que foram empreendidas diversas diligências na tentativa de localizá-la, as quais restaram infrutíferas, culminando com a determinação de citação por edital. Ademais, os endereços informados pelos sistemas consultados não significam a atualidade da informação. Também há que se atentar para a informação de endereços incompletos ou inexistentes. Além disso, as circunstâncias que permeiam a relação jurídica entre as partes e as informações obtidas em resposta às pesquisas aos demais sistemas são indícios de que o citando não mais possui domicílio nos endereços cujas cartas de citação retornaram sem cumprimento. Assim, a citação editalícia foi efetivada atendendo aos requisitos necessários para a medida e, portanto, não apresenta qualquer irregularidade ou ilegalidade. REJEITO, portanto, a alegada nulidade da citação editalícia. Da prescrição Ainda, pende analisar a questão prejudicial, suscitada em defesa, contestação ID 181604020, de prescrição da pretensão autoral. De toda sorte, a questão prejudicial de mérito com ele se confunde, uma vez que a delimitação do marco de início do prazo prescricional depende da análise da data de efetivo conhecimento dos fatos que geraram os direitos ora alegados, a culminar com os pedidos indenizatório e de exibição formulados nos autos. E, caso este Juízo já estabeleça referida data na decisão saneadora, poderá haver uma antecipação do mérito, do entendimento a ser aplicado no momento da prolação da sentença. Dito isto, a análise da prejudicial de mérito ficará postergada para o momento da prolação da sentença. Dos Embargos de Declaração ID 188072516 Os embargantes afirmam que a decisão ID 186570632 contém erro material ao argumento de que referida decisão não indicou o prazo de 15 (quinze) dias após a nomeação de perito para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico, na hipótese de realização de prova pericial. Requer que seja sanado o vício apontado. É a síntese do necessário. DECIDO Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, verifica-se que referida decisão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022, do CPC, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Portanto, o presente recurso busca obter efeitos infringentes, o que não se admite na via buscada. Afinal, o processo ainda está em fase de saneamento e organização, sendo que somente após será avaliada a necessidade de inserção do feito na fase instrutória. Ante o exposto, por serem desnecessárias novas considerações, conheço dos embargos de declaração, e lhes nego provimento, ante a total ausência de fundamento à sua incidência. Da necessidade de adequação do polo passivo da lide De acordo com o art. 110 do CPC, ocorrendo a morte de qualquer das partes no curso do processo, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o do CPC. No caso em exame, há notícia nos autos de falecimento do réu HELIO AMONI, conforme noticiado na contestação ID 181783657. Assim, suspendo o presente processo. Tendo em vista o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o, do CPC, aguarde-se o prazo de 2 (dois) meses, para que o autor promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou dos herdeiros, atentando-se para o documento ID 181783667, que indica já ter sido encerrado inventário extrajudicial. Somente após a regularização do polo passivo da lide, com a citação e ciência inequívoca dos herdeiros a respeito deste processo, será analisada a necessidade de inserção do feito na fase instrutória. Verifica-se que a decisão agravada limitou-se a sanear o feito, rejeitando as preliminares suscitadas, não encontrando correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo, REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada a urgência da questão, cuja análise se tornaria inútil em sede de apelação. No caso dos autos, não se vislumbra a urgência capaz de justificar a mitigação do rol do artigo 1.015, tendo em vista que as questões preliminares e de prova poderão ser analisadas no apelo. Ressalta-se que as questões não abarcadas pelas hipóteses do agravo de instrumento, não precluem podendo ser analisadas em sede de preliminar no apelo. Desse modo, não merece conhecimento o recurso em análise, por ser manifestamente inadmissível, incumbindo ao relator proferir decisão nesse sentido, consoante orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL. EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INCABÍVEL. TELEOLOGIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRESSUPOSTO RECURSAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIDO. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno quando reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. Trata-se, portanto, de rol taxativo, não sujeito, em regra, a interpretação analógica ou extensiva. 3. Salvo em casos excepcionais, não é possível ampliar o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, sob o argumento da celeridade ou efetividade do processo, principalmente quando ausente risco de dano irreparável ou a irreversibilidade da medida. 4. Diante da ausência de previsão legal para tanto, é incabível o manejo de Agravo de Instrumento para combatera a decisão que não decretou a revelia no processo de origem. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1097039, 07098593720178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 23/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO RELATOR PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. 1. Somente é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil, ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. 2. Afinal, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em interpretação extensiva dessa regra para ampliar as possibilidades de admissibilidade do agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica. 3. A decisão que declina a competência é impassível de recorribilidade instantânea pela via do agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1095512, 07167472220178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 22/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de maio de 2024 13:09:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador